Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700544-28.2017.8.07.0018 RECORRENTES: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA, ITALA DIENIFER CUNHA DA SILVA SALDANHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AVALIAÇÃO/MONITORAMENTO FETAL. PERIODICIDADE. PARTO. DEMORA. SOFRIMENTO FETAL AGUDO. ÓBITO. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado erro médico, o qual teria resultado na morte do filho dos autores. 2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, em regra, é objetiva (art. 37, §6o da CF), sendo observada a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada a ocorrência dos seguintes elementos: i) ato ilícito praticado pelo agente público; ii) dano específico ao administrado; e iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer desses requisitos, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado. 3. No caso de suposto erro médico na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional. 4. Na espécie, embora inegável o dano experimentado; e malgrado possa estar patenteada a conduta omissiva do ente público (configurada pela indisponibilidade de médico que fizesse a avaliação contínua da gestante e avaliação fetal com regularidade de pelo menos 30 minutos durante o período de dilatação), não é possível construir um vínculo efetivo de causa e efeito entre ambos – conforme indicado em perícia judicial. Logo, não se identificou elemento referencial concreto entre a conduta da equipe médica e o resultado observado, imprescindível aos fins indenizatórios almejados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando que a conclusão da turma julgadora, no sentido de que não vieram para os autos provas da existência de vínculo efetivo entre a ofensa e a conduta culposa ou o risco criado pelo ora recorrido, não se coaduna com o instituto da responsabilidade objetiva, cuja análise prescinde do elemento culposo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido, quanto à mencionada ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a turma julgadora concluiu que “detidamente analisado o conjunto probatório, tem-se por não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos autores e a conduta do ente estatal, razão pela qual não merece reparos a sentença” (ID 13569879 - Pág. 5). Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se também o RE 1264207, Rel. Ministro LUIS FUX, DJe 28/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029